Tribunal: TJES
Processo: 5007600-77.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007600-77.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTELITA JULIO DO CARMO
RECORRIDO: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007600-77.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ESTELITA JULIO DO CARMO

RECORRIDO: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUTO COM DEFEITO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA PARA RECONHECER LESÃO MATERIAL E MORAL NA LIDE. VIOLAÇÃO AO ART. 18, § 1º DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS ajuizada por ESTELITA JULIO DO CARMO em face de MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A, na qual alega a parte autora que adquiriu sofá orquídea 3 lugares em veludo cabecasa, no valor de R$ 1.509,90 (mil, quinhentos e nove reais e noventa centavos) na data de 05/10/ 2022, no estabelecimento da Recorrida (MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A). Contudo, quando da montagem do referido produto, constatou-se a impossibilidade de encaixe correto das almofadas, razão pela qual compareceu até a loja solicitando melhores esclarecimentos e providencias a serem tomadas, porém sem qualquer sucesso. Por esta razão, requereu a condenação da ré a restituir o valor de R$ 1.509,90 (mil, quinhentos e nove reais e noventa centavos), bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id.

11868530), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. Por consequência, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.

(...).

Ir
resignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, a parte Autora pretende a reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos relativos ao dano material e ao dano moral (Id. 11869287).

A Recorrida apresentou contrarrazões no Id. 11869290, tendo pugnado pela manutenção da r.sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

De proêmio, sem maiores delongas, com a devida vênia à magistrada
a quo
, analisando o conjunto probatório dos autos, entendo pela reforma total da r.sentença.

Insta consignar que o caso em apreço trata-se de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço, em razão da v
ulnerabilidade ostentada pela consumidora perante ao requerido, sendo claramente hipossuficiente na relação contratual sob exame tratando-se de empresa de grande porte.

Cabe acrescentar, ainda, que a hipótese em tela é de responsabilidade objetiva, na qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos defeitos relativos à prestação de serviços, bem como sobre as informações insuficientes ou inadequadas sobre o desfrute do serviço, conforme disposto no art. 14, caput, do Código do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora adquiriu junto a requerida
um sofá ORQUÍDEA 3 LUGARES EM VELUDO CABECASA, no valor de R$ 1.509,90 (mil, quinhentos e nove reais e noventa centavos) na data de 05 de outubro de 2022, no estabelecimento da Recorrida (MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A). Quando da montagem do referido produto, constatou-se a impossibilidade de encaixe correto das almofadas conforme imagens colacionadas no Id. 11868512. Logo, d
iante das imagens juntadas à inicial é possível verificar que há defeito no produto, mormente nas almofadas que compõem o sofá.

Assim, no caso em questão, o sofá adquirido pela Recorrente apresentou vício que impossibilita o seu uso adequado, configurando, assim, clara violação aos direitos do consumidor.

A ré, por seu turno, não apresentou provas ou argumentos capazes de desconstituir o direito alegado pela parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, eis que não foi demonstrada a inexistência do defeito ou qualquer outro fato idôneo a romper o nexo de causalidade (artigo 12, § 3º, inciso I, II e III da Lei 8.078/90).

Diante disso, conforme exposto no art. 18, caput e § 1°, CDC, caso os vícios de qualidade que diminuam o valor do produto não sejam resolvidos pelo fornecedor em 30 (trinta dias), pode o consumidor requerer, a sua preferência, o reembolso do valor, o abatimento do valor, ou a substituição do produto por outro em perfeitas condições de uso. Contudo, a empresa requerida manteve-se inerte, incorrendo, portanto, em falha na prestação do serviço, devendo ser responsabilizada na forma do art. 14 do CDC.

Dito isto, comprovada a prova do desembolso no Id. 11868513, merece acolhimento o pedido de danos materiais no valor de
R$ 1.509,90 (mil, quinhentos e nove reais e noventa centavos).

Quanto ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, no presente caso, diante da quebra de expectativa da requerente em receber o produto novo comprado na loja da requerida em perfeitas condições, somado as tentativas de se obter uma solução para o problema e o descaso da ré em se responsabilizar pelo dano (estonando o valor devidamente pago, ou, abatendo proporcionalmente o valor das avarias aparentes no sofá) se faz presente aqui, a existência de danos morais.

Superada tal questão, em que pese o respeito ao Exmo. Juízo Primevo, não coaduno do entendimento de inexistência de lesão moral no caso em apreço, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de
dano moral em mero inadimplemento contratual ou falha na prestação de serviços, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, de modo que, por falha da ré, ficou o consumidor impossibilitado de utilizar o produto comprado. Ademais, pelo art. 18, §1º do CDC, o fornecedor possui 30 (trinta) dias para sanar o vício, o que, no caso dos autos, não ocorreu, obrigando o autor a ajuizar a presente ação, de modo que voto pela reforma da r. sentença para reconhecer lesão imaterial do autor por falha na prestação de serviço da ré.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO. Vício redibitório. Ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Compra de lavadora de roupas que apresentou vícios de qualidade pouco tempo após a aquisição. Autora que levou o bem diversas vezes à assistência técnica da ré, sem que houvesse solução. Situação reconhecida pela ré, que ofereceu gratuitamente mais seis meses de garantia. Injusta frustração à legítima expectativa na aquisição de bem novo. Impossibilidade de utilização do bem reiteradas vezes. Bem que é essencial à residência. Fatos que transbordam o mero aborrecimento. Quantum indenizatório bem fixado em R$ 5.000,00. Valor que deve ser mantido, pois arbitrado segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa, mas desestimulando novas práticas lesivas. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJ-SP - AC: 10000352920188260125 SP 1000035-29.2018.8.26.0125, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 05/02/2014, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. LAVADORA DE ROUPAS. DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. DESVIO PRODUTIVO DO TEMPO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE UTILIZAÇÃO DO BEM ADQUIRIDO. VALOR FIXADO NA ORIGEM. PEQUENA MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Máquina de lavar roupas com defeito. 2. Apelo que se cinge à quantificação da verba compensatória do dano moral. 3. Quebra dos princípios da boa-fé e da confiança. Frustração da expectativa depositada na oferta. Impossibilidade de utilização do bem adquirido, de inegável essencialidade para o quotidiano. Descaso dos fornecedores. 4. Valor fixado na origem, a saber, R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece ligeira majoração, para R$ 3.000,00 (três mil reais). 7. Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APL: 00290864420208190023 202300136910, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 13/07/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 19/07/2023).

Relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, e, na média o que se é aplicado por esta E. Turma Recursal, entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte Autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral, a fim de CONDENAR a Requerida a indenizar a Requerente ESTELITA JULIO DO CARMO na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC) e ainda CONDENAR a Requerida à restituição do valor de R$ 1.509,90 (mil, quinhentos e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso,
determinada a devolução do produto (sofá)

no estado em que se encontra
, pelo requerente, às expensas da requerida, que deverá diligenciar o recebimento do bem na residência do autor, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de perdimento do bem em favor da autora.

Em decorrência do êxito recursal,
DEIXO DE CONDENAR
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)